Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (213) PROCESSO: 0701741-71.2024.8.07.0018 RECORRENTE: KAROLINY LUISY GONCALVES MEDEIROS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “c” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. TAF. CORRIDA. DISTÂNCIA MÍNIMA. DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de conhecimento, a qual julgou improcedente o pedido autoral. 1.1. Nesta sede, a apelante alega, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa. Porquanto lhe foi negado o pedido de produção de prova pericial, indispensável para esclarecer a real distância percorrida pela autora. No mérito, requer a reforma da sentença para acolhimento integral do pleito, declarando nulos os atos administrativos e permitindo sua participação definitiva no certame. 2. Ao contrário do afirmado, a recorrente as partes foram devidamente intimadas para especificarem as provas pretendidas, contudo, a parte autora não se manifestou no prazo legal, conforme certidão. Ato contínuo, foi proferida decisão de organização e saneamento do processo, ocasião em que houve a abertura de prazo para eventuais impugnações ao saneamento realizado, não havendo impugnação pela parte autora. Dessa forma, ocorreu a estabilização da decisão. 2.1. Considerando que a autora se omitiu quanto ao interesse na produção de perícia, não pode posteriormente visar à cassação da sentença sob a alegação de ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da proibição do comportamento contraditório. 2.2 Nesses casos, não há se falar em cerceamento de defesa, mas sim em preclusão, pois, oportunizados os meios e encargos probatórios previstos na legislação processual, a parte deixou de se manifestar a tempo e modo no feito. 3. O mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. 3.1. Embora tenha ocorrido a alteração de 2100m para 2200m de corrida em doze minutos para as mulheres em retificação, a alteração ocorreu em 10/2/2023, 18 dias após a publicação do edital de abertura, em 23/1/2023, e a prova física ocorreu no dia 28/1/2024, conforme consta no edital de convocação. Ou seja, houve prazo suficiente para os candidatos se adequarem ao novo parâmetro, não havendo abuso por parte da banca. 3.2. Eventual ilegalidade deveria ter sido arguida pela candidata quando houve abertura do prazo para impugnação do edital, o que não ocorreu. 4. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “(...) 1. A distância mínima prevista no teste de corrida de 12 minutos para aprovação no certame aos candidatos do sexo feminino no concurso público para o provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, prévia e regularmente inserta em edital, é questão inerente ao mérito administrativo, sendo vedada a ingerência do Poder Judiciário, ressalvada a hipótese de violação ao princípio da legalidade. Inteligência da Tese 485/STF. 2. É cediço que, ao inscrever-se em concurso público, a candidata adere às normas editalícias, devendo cumpri-las, sob pena de ser considerada inabilitada para o exercício da função pleiteada. (...)” (07134566720248070000, Rel. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJE: 25/07/2024). 5. Não prospera o argumento de falta de isonomia em relação a homens e mulheres. Isso porque, no presente certame, homens e mulheres não são concorrentes diretos, até porque as vagas destinadas a cada gênero são específicas e não podem ser ocupadas pelo outro. 6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de R$ 500,00 para R$ 700,00, suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. 7. Recurso improvido. No recurso especial, a parte recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação aos artigos 369, 370 e 373, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas. Assevera que a prova solicitada era essencial para esclarecer os fatos e demonstrar o direito da recorrente, razão pela qual a negativa de produção de provas configura evidente prejuízo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que também se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 369, 370 e 373, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024) Do mesmo modo, não comporta seguimento o recurso extraordinário em relação à indicada violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Retifique-se a autuação, alterando-se a classe processual para recursos especial e extraordinário. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023